Tribunal: STF
Processo: RE 102955
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
ICM - IMPORTAÇÕES COM ISENÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO NA OPERAÇÃO
SUBSEQUENTE.
IMPORTAÇÕES FUTURAS: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM FACE DO OBICE
DO ARTIGO 325, III, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPORTAÇÕES JÁ REALIZADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.